Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RAI No 1001130-93.2021.8.11.0000
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono do agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 75185464.
Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora